Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-20.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001636-20.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: GILDETE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS

DOS PERÍODO DE 2021/2022 E PROPORCIONAL DE 2022/2023. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ.

ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS VERBAS.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
ENTE MUNICIPAL VENCIDO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO MUNICÍPIO. ART. 85 CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL DIANTE DA NATUREZA DA CAUSA E VALOR DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões alinhadas no voto do relator.